Tribunal: STJ
Processo: 1001976-32.2021.8.26.0279
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2209356 - SP (2025/0142946-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: UNIMED SUDOESTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
AGNALDO LEONEL - SP166731
RECORRIDO
: MATEUS RUIVO FOOHS BECKER
ADVOGADOS
: REGIANE APARECIDA DE MOURA - GO059172
RENATA DELANGE OLIVEIRA - GO052956
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MEDICAMENTO. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA.
RECUSA. LICITUDE.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio do fármaco
à base de canabidiol, cujo registro não foi aprovado pela Anvisa e de
uso domiciliar, indicado ao beneficiário diagnosticado com Transtorno
do Espectro Autista (TEA).
2. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim.
Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
03/12/2025
09/12/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53011041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 95c4f789-ef70-49a8-82a1-ed69805f8598

RECURSO ESPECIAL No 2209356 - SP (2025/0142946-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: UNIMED SUDOESTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996

AGNALDO LEONEL - SP166731
RECORRIDO
: MATEUS RUIVO FOOHS BECKER
ADVOGADOS
: REGIANE APARECIDA DE MOURA - GO059172

RENATA DELANGE OLIVEIRA - GO052956
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MEDICAMENTO. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA.
RECUSA. LICITUDE.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio do fármaco
à base de canabidiol, cujo registro não foi aprovado pela Anvisa e de
uso domiciliar, indicado ao beneficiário diagnosticado com Transtorno
do Espectro Autista (TEA).
2. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim.
Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED SUDOESTE PAULISTA —
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no artigo 105, inciso III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo assim ementado:

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA
Plano de saúde. Tratamento de Autismo. Necessidade de tratamento
consistente em psicologia comportamental baseada em ABA. Negativa de
cobertura. Inadmissibilidade. Sentença de procedencia. Apelo da ré alegando
cerceamento de defesa, pleiteando a anulação da sentença para que se dê
oportunidade à realização de prova pericial. No mérito, aduz os mesmos
argumentos expostos em contestação pleiteando a reforma integral da
sentença. Alegação de que o tratamento não consta do rol da ANS.
Inadmissibilidade. Exclusão invocada pela operadora do plano de saúde que
contraria a finalidade do contrato. Cobertura integral devida. Rol da ANS que é
Documento eletrônico VDA52219250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:34
Código de Controle do Documento: 2a5dd6ec-4359-4e1f-9f96-4e82e15af49f

apenas exemplificativo. Sentença mantida. Majoração da verba honorária em
respeito ao ao preconizado pelo artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil. Preliminar rejeitada. Recurso não provido" (e-STJ fl. 542).

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos nos termos da seguinte
ementa:

“Embargos de Declaração — Alegação de omissões no julgamento de recurso
de apelação — (Omissões verificadas e supridas com o exame e rejeição das
teses da embargante, de modo que fica mantida a decisão proferida, de
desprovimento do recurso de apelação — Embargos acolhidos, sem
modificação do julgado” (e-STJ fls. 835/844).

No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i)
o da
ante a competência privativa da Agência
art. 4
Lei no 9.961/2000,
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para elaborar o Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde;
(ii) arts. 10, V e VI, e 12 da
tendo em vista que o
Lei no 9.656/1998,
medicamento à base de canabidiol pleiteado nos presentes autos, cujo registro não foi
aprovado pela Anvisa e de uso domiciliar - não está descrito no rol da ANS, situação a
afastar a obrigatoriedade de custeio; e
(iii) arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil, ao desconsiderar a
observância dos precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça, notadamente
o
que trata da inexigibilidade de fornecimento de medicamento sem
Tema 990/STJ,
registro na ANVISA.
O prazo para contrarrazões transcorreu
(e-STJ fl. 898).
in albis
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar.
A questão controvertida devolvida a este Tribunal Superior se resume
a definir se o medicamento à base de canabidiol, cujo registro não foi aprovado pela
Anvisa e de uso domiciliar, deve ser custeado pelo plano de saúde para o beneficiário
diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
No caso, não se desconhece o que foi decidido no REsp no 1.726.563/SP
- Tema no 990/STJ -, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de
ser lícita a recusa de custeio de medicamento não registrado pela Anvisa.
O Superior Tribunal de Justiça tem promovido o
nas hipóteses
distinguishing
de medicamento sem registro, do qual a importação foi autorizada pela Anvisa, a
exemplo de fármaco à base de canabidiol.
Consignou-se que a autorização da Anvisa para a importação do
medicamento para uso próprio do paciente, sob prescrição médica, é medida que,
embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco,
Documento eletrônico VDA52219250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:34
Código de Controle do Documento: 2a5dd6ec-4359-4e1f-9f96-4e82e15af49f

porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e
eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no artigo10, IV, da
bem como nos artigos 12 c/c 66 da
Lei no 6.437/1977,
Lei no 6.360/1976.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO À BASE DE
CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. PRECEDENTE DA
TAXATIVIDADE DO ROL. INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE TERAPIA
MULTIDISCIPLINAR.
1. A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade da ré fornecer o tratamento
que foi prescrito ao autor (medicamento à base de Canabidiol).
2. Insurge-se o agravante, em agravo interno, contra a obrigatoriedade
de cobertura de medicamento PANGAIA CBD FULL SPECTRUM 10%, prescrito
a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA.
3. O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da
ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição
médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a
segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência
Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade
das condutas previstas no
IV, da
bem como no
art. 10,
Lei n. 6.437/1977,
c/c o
da
art. 12,
art. 66
Lei n. 6.360/1976.
4. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento
firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na
qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco importado
ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela
referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela
operadora de plano de saúde. Precedentes. Agravo interno improvido."
(AgInt no
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
REsp 2.101.052/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
12/4/2024)

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. MEDICAMENTO IMPORTADO. CANABIDIOL. COBERTURA
OBRIGATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo,
mantendo a obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base
de Canabidiol para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA),
mesmo sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada.
2. A parte agravante alega omissões quanto à exclusão da obrigação
dos planos de saúde de custear medicamentos de uso domiciliar, importados
e não nacionalizados, sem registro na ANVISA, conforme legislação vigente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a autorização da
ANVISA para importação de medicamento à base de Canabidiol, sem registro,
impõe a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde para paciente com
Transtorno do Espectro Autista (TEA).
4. A parte agravante questiona se a distinção entre registro e autorização pela
ANVISA afeta a obrigatoriedade de custeio do medicamento pelo plano de
saúde.
III. Razões de decidir
5. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte
art. 1.022
CPC/2015 local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
6. A decisão agravada foi mantida com base no entendimento consolidado
do STJ de que a autorização da ANVISA para importação do medicamento,
mesmo sem registro, evidencia segurança sanitária e impõe a
cobertura obrigatória pelo plano de saúde para paciente com Transtorno do
Espectro Autista (TEA).
Documento eletrônico VDA52219250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:34
Código de Controle do Documento: 2a5dd6ec-4359-4e1f-9f96-4e82e15af49f

7. A jurisprudência do STJ considera que a autorização para importação
do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, exclui a tipicidade
das condutas previstas na legislação sanitária, justificando a cobertura pelo
plano de saúde.
8. Não se aplica a multa por litigância de má-fé, pois a parte
agravante exerceu seu direito de petição sem caráter protelatório.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: 'A autorização da
ANVISA para importação de medicamento à base de Canabidiol, mesmo sem
registro, impõe a cobertura obrigatória pelo plano de saúde para paciente
com Transtorno do Espectro Autista (TEA)'.
Dispositivos relevantes citados:
V e VI;
Lei 9.656/98, art. 10,
Lei 6.360/76,
e 66;
art. 10, IV.
art. 12
Lei 6.437/76,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Nancy
REsp 1.923.107/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10.08.2021; STJ, AgInt no
Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
REsp 2.089.266/SP,
em 12.08.2024."
(AgInt no
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 2.619.330/RJ,
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/11/2024,
29/11/2024)

Todavia, no caso concreto, o medicamento pleiteado é de uso domiciliar.
Assim, quanto ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça assentou-se no sentido de ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar,
do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja,
aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao
de unidade de saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (
) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim.
home care
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. 1. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO AGRAVO INTERNO. SEM
PROVEITO PARA A PARTE, PORQUANTO, AINDA QUE DEFERIDO, NÃO
PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS. 2. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR
QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE
OBRIGAM O FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA QUE SE
REVELA JUSTIFICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal não
tem proveito para a parte, porque o recurso de agravo interno não necessita
de recolhimento de custas. Benefício que, conquanto fosse deferido,
não produziria efeitos retroativos. Precedentes.
2. Com efeito, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, possuem
o entendimento segundo o qual 'é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar,
do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles
prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao
de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a
medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim'
(AgInt no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.964.771/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
5/9/2022,
8/9/2022)
3. Agravo interno improvido."
(AgInt
no

Relator
Ministro
MARCO
AURÉLIO

REsp
2.141.518/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
9/10/2024)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS.
RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1.
Na saúde suplementar, é lícita a exclusão do fornecimento
de medicamentos prescritos pelo médico assistente para administração
em ambiente externo ao de unidade de saúde (tratamento domiciliar), salvo
os antineoplásicos orais, a medicação assistida (home care) e os incluídos
no rol da ANS para esse fim.
Documento eletrônico VDA52219250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:34
Código de Controle do Documento: 2a5dd6ec-4359-4e1f-9f96-4e82e15af49f

2. O medicamento de uso domiciliar refere-se ao fármaco ministrado fora
do ambiente ambulatorial ou hospitalar.
3. Na hipótese em que não se evidencia o uso especificamente domiciliar de
medicamento, é indevida a recusa de cobertura pelo plano de saúde.
4. Agravo interno provido."
(AgInt no
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp 1.989.664/SP,
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
28/8/2024)

"RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚM.
282/STF.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO
DE USO DOMICILIAR NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. CANABIDIOL PRATI-
DONADUZZI. PRESCRIÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO § 13 DO
DA
ART. 10
LEI 9.656/1998.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
da qual foi extraído o
06/01/2022,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete
11/01/2023
em 23/05/2023.
2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura,
pela operadora de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não
previsto no rol da ANS (Canabidiol Prati-Donaduzzi), cuja prescrição atende
aos requisitos do § 13 do
da
art. 10
Lei 9.656/1998.
3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o
Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa
na inviabilidade do recurso especial (
.
súmula 284/STF)
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados impede o conhecimento do recurso especial (
.
súmula 282/STF)
5. A
especificamente no que tange às disposições do inciso VI
Lei 9.656/1998,
e do § 13, ambos do
deve ser interpretada de modo a harmonizar o
art. 10,
sentido e alcance dos dispositivos para deles extrair a regra que prestigia a
unidade e a coerência do texto legal.
6. A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento
não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos
do caput do
da
de modo que, salvo nas hipóteses
art. 10
Lei 9.656/1998,
estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a
operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda
que preenchidos os requisitos do § 13 do
da
art. 10
Lei 9.656/1998.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido."
(
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp 2.071.955/RS,
Turma, julgado em
DJe de
5/3/2024,
7/3/2024)

Na hipótese vertente, repisa-se que o Tribunal de origem esclareceu que
o paciente foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com prescrição
médica de medicamento a base de
de uso domiciliar.
canabidiol
O supracitado medicamento não se enquadra como neoplásico e
é autoadministrado pelo beneficiário em seu domicílio, não exigindo, por conseguinte, a
intervenção de profissional de saúde habilitado.
Destaca-se, ainda, que não consta da RN-ANS no 465/2021 como
medicamento de cobertura obrigatória para o tratamento da condição, de modo que não
se figura abusiva a recusa em custear a cobertura.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para julgar
improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
Consequentemente, condeno a parte autora ao pagamento das custas
e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, observado o benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52219250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:34
Código de Controle do Documento: 2a5dd6ec-4359-4e1f-9f96-4e82e15af49f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.209.356 / SP
Número Registro: 2025/0142946-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019763220218260279 20220000989346 20230000165359 202302919336
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED SUDOESTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
RECORRIDO
: MATEUS RUIVO FOOHS BECKER
ADVOGADOS
: REGIANE APARECIDA DE MOURA - GO059172
RENATA DELANGE OLIVEIRA - GO052956
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52997559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:01:14
Código de Controle do Documento: c72ad938-6844-46bf-8f3d-62b472b36721

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:01:14
Código de Controle do Documento: c72ad938-6844-46bf-8f3d-62b472b36721